Tribunal: TJDFT
Processo: 0712493-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712493-56.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JETRO OLIVEIRA DE SOUZA APELADO: ZERO EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por Jetro Oliveira de Souza (id 71179095, p. 5). É necessário que o apelante manifeste-se sobre uma determinada questão para que possa influir eficazmente na decisão que será proferida. O art. 507 do Código de Processo Civil proíbe a parte de discutir as questões decididas no curso do processo, a cujo respeito a preclusão operou-se. Observo que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por ele no primeiro grau de jurisdição e não foi interposto agravo de instrumento contra a referida decisão (id 71179057). Intime-se o apelante para demonstrar a alteração da capacidade financeira ocorrida após o indeferimento do requerimento a fim de justificar a reapreciação da matéria. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para saneamento das demais questões processuais pendentes. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator